Tribunal: TJDFT
Processo: 0008677-39.2017.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VETORES DA CULPABILIDADE, DOS ANTECEDENTES, DA CONDUTA SOCIAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS NO TIPO LEGAL. REINCIDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS; DESPROVIDOS O DE FABRÍCIO FEITOSA DE AQUINO E O DE DIEGO FELIX RODRIGUES DA SILVA; PROVIDO O DE FÁBIO JÚNIOR DA SILVA PEREIRA, PARA AFASTAR A MULTIRREINCIDÊNCIA E REDUZIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
1. Em prestígio à Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal (“O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”), a análise recursal deve ser feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inc. III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação.
2. Os réus foram julgados pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, inc. III, alínea “a”, do CPP).
3. A decisão dos jurados, ao votarem os quesitos (arts. 482 a 491 do Código de Processo Penal), confirmou a materialidade e a autoria do crime imputado aos réus, bem como as qualificadoras. Nesses moldes, foi exarado o decreto condenatório (art. 492, inc. I, do CPP). Assim, não ocorreu contrariedade à lei expressa ou à decisão do júri (art. 593, inc. III, alínea “b”, do CPP).
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que os réus praticaram o crime de homicídio qualificado tentado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou defesa da vítima, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
5. A culpabilidade, como circunstância judicial, constitui-se em um juízo de reprovabilidade da conduta. A premeditação configura circunstância que desborda da reprovabilidade ínsita ao delito praticado, justificando validamente a avaliação negativa da culpabilidade.
6. Mantém-se a valoração desfavorável dos antecedentes, porque há nos autos certidão que comprova a condenação do réu por fato anterior ao delito em comento. Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais (Tema 1077/STJ.). Não afasta a exasperação da pena mínima o fato de a MM. Juíza não especificar qual das condenações definitivas foi a utilizada para negativar a circunstância judicial referente aos antecedentes criminais.
7. A conduta social, na individualização da pena, leva em consideração o papel do réu na comunidade, inserido, entre outros, no contexto familiar. Na espécie, o fato de os acusados serem integrantes de organização criminosa e de atuarem ativamente na prática de crimes denuncia que suas condutas sociais necessitam de reparos. A conduta social de quem integra organização criminosa, efetivamente voltada para práticas ilícitas, é negativa, o que permite a valoração negativa da referida circunstância judicial e o aumento da pena-base.
8. As circunstâncias do crime, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, merecem ser valoradas negativamente, porque o recurso empregado dificultou a defesa da vítima, a qual não esperava o ataque.
9. Com relação ao quantum de aumento de pena, considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial.
10. Entende-se como circunstâncias agravantes aquelas condições definidas em lei, que aumentam o cálculo da pena a ser aplicada em uma condenação. São verificadas na segunda fase do cálculo, considerando a pena máxima e a mínima, e podem ser aplicadas em diversos tipos de crimes (previsão genérica). Já as qualificadoras são os próprios tipos penais com uma pena determinada mais grave. São analisadas na primeira fase do cálculo da pena e podem eventualmente sofrer incidência de agravantes, atenuantes ou até causas de aumento de pena. Não há previsão legal para a “qualificadora da reincidência”, porque são termos distintos. No presente caso, houve erro material, em que a MM. Juíza, ao redigir “qualificadora”, nitidamente se referia à agravante da reincidência.
11. Remanescendo apenas uma anotação na folha de antecedentes, afasta-se a multirreincidência, devendo-se ser realizada a compensação integral da confissão espontânea com a agravante.
12. A jurisprudência estabelece, como baliza para a definição do quantum de diminuição de pena, o iter criminis percorrido pelo agente, devendo-se observar se houve o esgotamento dos atos de execução. Em razão disso, se tiver sido percorrida grande parte do iter criminis, com a prática integral dos atos de execução, a redução da pena correspondente à tentativa deve ser fixada no mínimo, isto é, em 1/3 (um terço). Na espécie, os réus esgotaram os atos de execução de que dispunham e o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade deles.
13. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento.
14. Recursos conhecidos; desprovidos o de FABRÍCIO FEITOSA DE AQUINO e o de DIEGO FELIX RODRIGUES DA SILVA; provido o de FÁBIO JÚNIOR DA SILVA PEREIRA para afastar a multirreincidência e reduzir a pena privativa de liberdade.